Tribunal: TJMT
Processo: 1032232-94.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032232-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA - CPF: 055.734.621-56 (ADVOGADO), SILVIO NORBERT - CPF: 856.774.421-00 (AGRAVANTE), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, condicionando o regular prosseguimento da ação ao recolhimento das custas iniciais. A parte agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, afirmando hipossuficiência econômica e juntando documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica da pessoa natural autoriza a concessão da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, §3º, do CPC; e (ii) saber se os documentos apresentados pelo agravante são aptos a afastar os fundamentos da decisão recorrida, restabelecendo a assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa quanto à veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural.

O art. 99, §2º, do CPC admite o indeferimento da gratuidade apenas se presentes elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo o juiz oportunizar a comprovação da necessidade.

Os documentos apresentados demonstrativo oficial de proventos previdenciários e comprovante de rendimentos da Receita Federal indicam renda líquida inferior ao salário mínimo, com descontos relevantes, confirmando a limitação financeira do agravante.

A contratação de advogado particular, por si só, não afasta o direito à gratuidade, ausente prova de capacidade econômica incompatível com o benefício legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido para conceder a gratuidade da justiça ao agravante.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se o indeferimento da gratuidade da justiça apenas mediante elementos concretos que evidenciem ausência dos pressupostos legais. 2. A comprovação de rendimentos inferiores ao salário mínimo, acompanhada de documentos oficiais, é suficiente para o deferimento do benefício.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sílvio Norbert contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, movida em face de ASPECIR Previdência, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando ao autor o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição.

Irresignado, o agravante recorre, afirmando que a decisão de origem foi genérica e careceu de indicação de elementos concretos capazes de afastar a presunção de pobreza prevista no art. 99, §3º, do CPC. Sustenta ter apresentado extratos bancários e demais documentos que demonstrariam sua hipossuficiência, destacando que recebe menos de um salário mínimo, sofre diversos descontos e se encontra em condição de hipervulnerabilidade.

Alega que o valor das custas corresponde a quase metade de seus rendimentos líquidos, o que impossibilita o acesso ao Judiciário sem prejuízo próprio. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a ordem de recolhimento das custas e evitar a extinção do processo. Fundamenta seu pleito na legislação aplicável Lei 1.060/50, Lei 7.510/86, CF e arts. 98 e 99 do CPC além de precedentes do STJ e Tribunais Estaduais, argumentando que a exigência de comprovação somente seria cabível diante de indícios concretos de ausência dos requisitos legais, o que afirma não existir nos autos.

Assevera ainda que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça. Ao final, requer a reforma total da decisão agravada para que seja concedido o benefício, abrangendo todas as fases processuais e permitindo o regular prosseguimento da ação.

A tutela antecipada recursal foi deferida (id. 320982376).

A agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta (id. 329326365).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos que Silvio Norbert ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, em desfavor de ASPECIR Previdência, tendo a douta magistrada
a quo

indeferido o pedido de gratuidade da justiça, determinando ao autor o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição.

Contra essa decisão, recorre o agravante
afirmando que a decisão de origem foi genérica e careceu de indicação de elementos concretos capazes de afastar a presunção de pobreza prevista no art. 99, §3º, do CPC. Sustenta ter apresentado extratos bancários e demais documentos que demonstrariam sua hipossuficiência, destacando que recebe menos de um salário mínimo, sofre diversos descontos e se encontra em condição de hipervulnerabilidade.

Alega que o valor das custas corresponde a quase metade de seus rendimentos líquidos, o que impossibilita o acesso ao Judiciário sem prejuízo próprio. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a ordem de recolhimento das custas e evitar a extinção do processo. Fundamenta seu pleito na legislação aplicável Lei 1.060/50, Lei 7.510/86, CF e arts. 98 e 99 do CPC além de precedentes do STJ e Tribunais Estaduais, argumentando que a exigência de comprovação somente seria cabível diante de indícios concretos de ausência dos requisitos legais, o que afirma não existir nos autos.

Assevera ainda que a contratação de advogado particular não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça. Ao final, requer a reforma total da decisão agravada para que seja concedido o benefício, abrangendo todas as fases processuais e permitindo o regular prosseguimento da ação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira da requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

In casu
, foi apresentado demonstrativo oficial de benefício previdenciário (INSS) referente a 10/2024, indicando que o agravante recebe renda bruta mensal de R$ 2.573,47, com descontos de R$ 908,78, resultando em valor líquido de R$ 1.664,69. Também foi juntado Comprovante de Rendimentos e de IRRF do ano-calendário de 2024, emitido pela Receita Federal, que registra total anual de R$ 16.944,00, equivalente a renda mensal próxima de um salário mínimo. Ambos são documentos oficiais e confirmam a condição financeira limitada do recorrente.

A análise conjunta desses elementos evidencia que o agravante vive de proventos modestos, impactados por descontos que reduzem consideravelmente sua disponibilidade financeira. Somados aos extratos já constantes dos autos, que revelam movimentações de pequeno valor, conclui-se que não dispõe de recursos suficientes para arcar com as custas processuais sem comprometer sua própria subsistência.

Esses documentos, portanto, revelam situação financeira incompatível com a exigência de recolhimento das custas iniciais, de modo que se mostram atendidos os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária aos agravantes.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025